Tribunal: TJDFT
Processo: 0746524-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. EQUÍVOCO. RETIFICAÇÃO EM ÓRGÃOS DE TRÂNSITO, TRIBUTÁRIO E PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO.
1. Ficando cristalizado equívoco quanto à atribuição de propriedade de veículo automotor em processo transitado em julgado, impõe-se à regularização da situação junto aos órgãos de trânsito, tributário e de proteção ao crédito.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida provido.